Tribunal: TJSP
Processo: 0003912-57.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Reforma. Cabimento. Requisitos objetivo e subjetivo do art. 83 do Código Penal preenchidos. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário, tendo estudado e realizado atividade laboral durante o período de custódia. Desnecessidade de o sentenciado passar por regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Reforma. Cabimento. Requisitos objetivo e subjetivo do art. 83 do Código Penal preenchidos. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário, tendo estudado e realizado atividade laboral durante o período de custódia. Desnecessidade de o sentenciado passar por regime intermediário para que lhe seja concedido o livramento condicional, diante da ausência de previsão legal. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.